Tribunal: TJDFT
Processo: 0720186-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720186-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JUCIMAR ALVES DE CASTRO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. APLICAÇÃO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposta contra a decisão a qual indeferiu o pedido de cobrança das astreintes. 1.1. Em sua peça recursal, a agravante requer: a concessão de efeito suspensivo ao recurso, intimando-se a agravada para o pagamento das astreintes e, no mérito, a confirmação da validade do pagamento. 2. Em relação à multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC: este instituto não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, objetivando instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação cumpri-la, na forma estabelecida. 2.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). 3. Na hipótese, as astreintes, fixadas em sede de tutela de urgência, tendo em vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado. 3.1. Precedente: "As astreintes, fixadas em caráter liminar, haja vista sua finalidade coercitiva, somente serão exigíveis após confirmação por sentença favorável transitada em julgado, quando então o Judiciário assegurará assistir o direito vindicado ao beneficiário do recebimento da multa. Assim, é incabível o pagamento de astreintes quando a medida coercitiva não foi confirmada em sentença”. (07512939820208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 25/5/2021). 4. Desse modo, à agravante não assiste o direito de cobrar da parte agravada, em procedimento de cumprimento de sentença, o valor relativo as astreintes, mesmo que impostas em decisão antecipatória de tutela. 5. Recurso improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 316 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o arquivamento dos autos. Defende que o processo deve terminar com uma sentença, seja de mérito ou não; b) artigo 537, §§ 2o e 4o, do CPC, asseverando que houve a estipulação de multa diária contra a parte recorrida, no entanto, com o arquivamento da ação, foi-lhe tolhido o direito de executá-la. Nas contrarrazões, a parte contrária requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Roberta H. Thompson Flores, OAB/GO 71.563-S. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 316 e 537, §§ 2o e 4o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Na espécie, esta instância recursal, no bojo do AGI n. 0707708-93.2020.8.07.0000, fixou um valor de multa em caso de descumprimento da decisão. Entretanto, o recurso havia sido interposto em face da decisão liminar do juízo de primeiro grau, na qual indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID 60503413). Ambas as decisões tinham como objeto a limitação liminar de desconto em folha de pagamento ao patamar de 30% dos vencimentos do embargante. Supervenientemente, foi proferida sentença pela improcedência dos pleitos autorais, e assim, causou a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento. Sabe-se que a multa pode ser aplicada a qualquer momento, a fim de compelir o devedor a cumprir a obrigação. No caso, houve aplicação em fase de execução/cumprimento de sentença, a qual restou afastada pelo cumprimento da obrigação. Dessa forma, a multa fixada em cumprimento de sentença perdeu seu objeto em face do cumprimento da obrigação (ID 65566965). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada Roberta H. Thompson Flores, OAB/GO 71.563-S. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016